Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740878-80.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA, CRISTIANE JOVELINA DE JESUS, DAIZE DE JESUS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO, JORGEAN LOPES DA SILVA, LEANDRA JOVELINA DE JESUS, MARIA HELENA DE JESUS AGRAVADO: QUALITY CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA, CRISTIANE JOVELINA DE JESUS, DAIZE DE JESUS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS CONCEIÇÃO, JORGEAN LOPES DA SILVA, LEANDRA JOVELINA DE JESUS e MARIA HELENA DE JESUS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA: “Verifica-se, portanto, que cada réu ocupa parte distinta do imóvel, apresentando circunstâncias fáticas e jurídicas próprias quanto ao tempo de ocupação, origem da posse, existência ou não de benfeitorias e resistência ao pedido autoral. A tramitação conjunta de todas as defesas em um único feito compromete a regularidade processual, porquanto configura litisconsórcio multitudinário heterogêneo, com matérias de defesa diversas, impossibilitando julgamento uniforme. Nos termos do art. 113, §1, do CPC, cabe ao Juízo ordenar o desmembramento para assegurar a adequada prestação jurisdicional. 1 - Determino o desmembramento do processo, de modo que o/os ocupantes de cada parcela do imóvel responda (m) em autos próprios. Para tanto, deverá o autor formar autos autônomos em relação a cada unidade ocupada, promovendo a distribuição por dependência a estes autos principais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito quanto ao réu em relação ao qual não houver a devida formação. 2) Após a providência, prossiga-se em cada processo apartado, com instrução e julgamento conforme o caso. Para promover o desmembramento a autora deverá: 1) formar novos autos com a petição inicial, documentos que instruem a petição inicial, contestação e respectivos documento e réplica, se houver. Os novos autos deverão ser instaurados por meio de petição com a indicação de serem formados por desmembramento destes autos e com a inclusão no polo passivo apenas dos réus a que se referem. Para auxiliar a parte e a conferência de dados deverão ser formados autos apartados para: 1) Daize de Jesus Santos e seu esposo Vauires Jovelino de Jesus (CPF 703.968-521-30) (unidade 19 - frente). Neste caso a autora deverá pedir a inclusão de Vauires no polo passivo dos autos formados por desmembramento e solicitar a citação do litisconsorte necessário; 2) Glecio Cleyton Carvalho Reis e Andreia Oliveira da Silva (unidade 23 - parte de baixo). Residem com o casal os seguintes filhos maiores Maria Eduarda e Carlos Eduardo. A parte autora deverá solicitar a inclusão de Maria Eduarda e Carlos Eduardo no polo passivo dos autos desmembradas a sua citação coma litisconsortes necessárias. 2) Glecio Cleyton Carvalho Reis e Andreia Oliveira da Silva (unidade 23 - parte de baixo). Residem com o casal os seguintes filhos maiores Maria Eduarda e Carlos Eduardo. A parte autora deverá solicitar a inclusão de Maria Eduarda e Carlos Eduardo no polo passivo dos autos desmembrados e a sua citação como litisconsortes necessários; 3) Leandra Jovelina de Jesus (unidade 23 - parte de cima) já citada e os filhos maiores Paulo Messias de Jesus Rocha, Silas de Jesus Rocha e Lilian Amanda de Jesus Rocha. Deverá ser solicitada a inclusão dos filhos maiores de Leandra no polo passivo na qualidade de litisconsortes necessários. 4) Jorgean Lopes Garcia e Keila Cristina Camilo da Silva (não sabe o número da unidade. Deverá ser solicitada a inclusão de Kella no polo passivo da demanda; 5) Maria Helena de Jesus, que reside no local com Rodrigo de Jesus (CPF 702.813.741-47). Rodrigo deverá ser incluído no polo passivo da ação na qualidade de litisconsórcio necessário; 6) Cristiane Jovelina de Jesus e Francisco de Assis da Conceição, que residem no local com Fernanda de Jesus Assis (unidade 23, virada para a rua). Fernanda deverá ser incluída no polo passivo como litisconsorte necessária; 7) Carlos Antônio da Silva (inquilino da unidade 12). Deverá ser incluído no polo passivo Renato Pereira da Silva, CPF 021.726.241-44, titular dos direitos da unidade (12). Residente e domiciliado à Quadra 138, Casa 24, Setor Norte, Planaltina/GO, Stelany Perreira de Jesus, inquilina da unidade n. 16. Stelany afirmou ter desocupado o imóvel e informa que o locador é Albérson Bezerra de Sousa, CPF n. 040.230.431-41, residente à Chácara Bom Jesus, telefone (61), 99185-7280. Segundo o ajustado nesta assentada, a parte autora substituiu" Stelany Pereira por Alberson (Ceará). A ação deverá ser dirigida exclusivamente contra Álberson. Permanecerão neste feito Diogo de Jesus Santos e as pessoas que serão identificadas. Para efeito de organização desta audiência, encerro o termo neste momento para liberar os presentes. Exclua-se Stelany Pereira do polo passivo." Nada mais havendo, encerrou o presente que foi devidamente assinado. O termo foi digitado pela Juiza” Os Agravantes sustentam (i) que a “posse exercida por vários núcleos familiares sobre a mesma área caracteriza composse (art. 1.199 do CC), tornando indivisível o objeto litigioso do ponto de vista da eficácia jurisdicional”; (ii) que a “cisão do polo passivo para “facilitar” a marcha processual não é juridicamente possível quando se trate de litisconsórcio necessário/unitário”; (iii) que “constituem núcleo familiar expandido que ocupa o imóvel mediante composse estrutural, caracterizada por: a) Vínculos parentais diretos entre os ocupantes (mães, filhos, genros, noras); b) Comunhão de esforços na melhoria e manutenção do imóvel; c) Interdependência econômica e social das famílias; d) Posse exercida com unidade de propósito: estabelecimento de moradia digna”; (iv) que “sustentam tese defensiva única: a aquisição da propriedade por usucapião, fundamentada em: a) Posse mansa e pacífica superior a 15 anos; b) Ânimo de dono manifestado através de benfeitorias substanciais; c) Função social da propriedade através do estabelecimento de moradia familiar”; (v) que o desmembramento acarretará fragmentação da defesa, risco de decisões contraditórias, multiplicação de custos processuais para famílias hipossuficientes, violação ao princípio da economia processual e o comprometimento do acesso à justiça de população vulnerável; e (vi) que, “Sendo a demanda reivindicatória – ação real cuja causa de pedir é o direito de propriedade sobre um mesmo imóvel (lote/área de 1.031,068m2) –, a relação jurídica material é una e a eficácia da futura sentença precisa ser uniforme em face de todos os ocupantes/compossessores”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar o “prosseguimento conjunto do feito, mantido o litisconsórcio passivo necessário/ unitário, assegurando julgamento uniforme para todos os compossuidores”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O litisconsórcio passivo resultante da composse em princípio não pode ser limitado com fundamento no artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil. Além disso, o número de litisconsortes (sete) e a similaridade da sua situação fática e jurídica não parecem comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Conclui-se assim, pelo menos no plano da cognição sumária, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, resulta dos consectários processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo da causa, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator